Tribunal: TJSP
Processo: 9002900-80.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000200946
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 9002900-80.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
JOABSON ROCHA DO NASCIMENTO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao agravo de
execução penal, para conceder a comutação de um quarto da pena restante, nos
termos do Decreto 9.246/2017. Oficie-se. v.u.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9002900-80.2019.8.26.0050 -Voto no 47.835
2
Agravo de Execução Penal no 9002900-80.2019.8.26.0050
Agravante: Joabson Rocha do Nascimento
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 47.835
O ora agravante interpôs o presente recurso
(fls. 14-17) contra decisão do Juízo da 1° Vara das Execuções
Criminais da comarca da Capital (fls. 11-12), que indeferiu o pedido
de comutação, formulado com lastro no Decreto no 9.246/2017, por
entender ausente requisito objetivo e subjetivo, haja vista que, o
sentenciado não resgatou o lapso temporal exigido no Decreto e
cometeu novo delito em 28.1.2018, não demonstrando interesse em
sua ressocialização. Inconformado, alega que cumpriu mais de 1/3
da pena em 23.5.2016 e não praticou falta grave no período dos doze
meses que antecedem o decreto mencionado e então faz jus ao
benefício.
Contrarrazões às fls. 20-22
A Procuradoria Geral de Justiça oficia pelo
não provimento do agravo (fls. 35-41).
É o relatório.
O
Decreto
Presidencial
9.246/17
foi
extremamente benéfico na concessão de indulto e comutação.
Assim, àqueles a quem não se aplicaria o benefício maior,
deferiu a comutação para quem tivesse, até 25 de dezembro de
2017, cumprido um terço da pena, se reincidente, sendo-lhe
comutado um quarto da pena restante (art. 7o, I, “b”).
Para os benefícios previstos, a norma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9002900-80.2019.8.26.0050 -Voto no 47.835
3
concessiva pôs a exigência de que não houvesse o beneficiário
sofrido sanção, aplicada pelo juízo competente, em razão de infração
disciplinar grave, nos doze meses anteriores à data de publicação do
decreto (art. 4o, I); não alcançando o benefício os condenados por
crime de tortura, terrorismo, tráfico ilícito de drogas, crime hediondo
ou equiparado, crime praticado com violência ou grave ameaça
contra os militares e agentes de segurança e aqueles tipificados
nos art. 240, art. 241 e art. 241-A, caput e § 1o, da Lei no 8.069/90;
ou tipificado nos art. 215, art. 216-A, art. 218 e art. 218-A do Código
Penal (art. 3o).
Na hipótese dos autos, verifica-se que o
sentenciado se sujeita às penas de 17 anos, 2 meses e 6 dias de
reclusão, tendo cumprido 1/3 da pena até 25.12.2017 e não
praticou falta grave nos doze meses anteriores à data de publicação
do decreto.
Ademais, comprovou bom comportamento
carcerário durante o período de prova, conforme atestado expedido
pela diretoria do presídio (fl. 3), sendo suficiente à demonstração do
requisito subjetivo.
Sendo o indulto e a comutação atos
privativos do Presidente da República, consoante o art. 84, inciso
XII,
da
Carta
Política
Federativa,
cabe-lhe
dispor,
discricionariamente, acerca das condições que eventualmente
estabeleça para tanto.
Postas as condições do indulto, ao Poder
Judiciário cabe verificar, nas situações concretas levadas a seu
conhecimento,
aquelas
que
preencham
os
requisitos
determinados para a concessão. Não podendo erigir outras ou
ampliar o alcance daquelas, com isso invadindo a atribuição
privativa de diferente Poder da República, o que é vedado no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9002900-80.2019.8.26.0050 -Voto no 47.835
4
sistema constitucional.
Portanto, o sentenciado faz jus à comutação
requerida.
Ante tais motivos, dá-se provimento ao
agravo de execução penal, para conceder a comutação de um quarto
da pena restante, nos termos do Decreto 9.246/2017. Oficie-se.
Figueiredo Gonçalves
relator